Tribunal: STF
Processo: RE 1374431
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Neste recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a União, em síntese, aponta violação ao art. 195, I, da Constituição Federal. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. A recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não apresentou fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas.



    Transcrevo as razões com as quais a parte pretendeu satisfazer o requisito:



    DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 1035 DO NCPC):



    O art. 1035 do Código de Processo Civil, determina que o Supremo Tribunal Federal não conhecerá do recurso extraordinário, quando a questão constitucional nele versada não oferecer repercussão geral. 



    Será considerada, para efeito da repercussão geral, a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, sendo que haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária à súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal (§§ 1º e 3º do art. 1035 do CPC). 



    Nesta esteira, depreende-se que haverá repercussão geral quando “o tema discutido no recurso tiver uma relevância que transcende aquele caso concreto, revestindo-se de interesse geral, institucional, semelhantemente ao que já ocorria, no passado, quando vigorava no sistema processual brasileiro, o instituto da argüição de relevância”. (LUIZ RODRIGUES WAMBIER, TEREZA ARRUDA ALVIM WAMBIER, JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA. Breves Comentários à Nova Sistemática Processual Civil: emenda constitucional n. 45/2004 (reforma do judiciário); Lei 10.444/2002; Lei 10.358/2001 e Lei 10.352/2001. São Paulo – RT, 3ª ed. ver., atual. e ampl., 2005, p. 97. 



    Colacionando as considerações de Cândido Rangel Dinamarco, observa-se a finalidade da repercussão geral: 



    “... mirando o exemplo da Corte Suprema norte-americana, quer agora a Constituição que a nossa Corte só se ocupe de casos de interesse geral, cuja decisão não se confine à esfera de direitos exclusivamente dos litigantes e possa ser útil a grupos inteiros ou a uma grande quantidade de pessoas. Daí falar em repercussão geral – e não porque toda decisão que vier a ser tomada em recurso extraordinário vincule todos, com eficácia ou autoridade erga omnes, mas porque certamente exercerá influência em julgamentos futuros e poderá até abrir caminho para a edição de uma súmula vinculante.” (O processo civil na reforma constitucional do Poder Judiciário. Revista Jurídica.) 



    No caso concreto, trata-se de relação jurídica entre o contribuinte e o Fisco Federal, que envolve a discussão de crédito público, com repercussão econômica, haja vista que a previsão orçamentária leva em consideração todas as receitas públicas, sem as quais não é possível executar as despesas previstas o que, por si só já configura a necessidade de apreciação do recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal. 



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[…] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878-AgR/RS, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 5/10/2018).



    Em juízo monocrático, colho os seguintes pronunciamentos: ARE 1.121.676-AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia e ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber. 



    Ressalto, por fim, que essa exigência se faz necessária inclusive nas hipóteses de “repercussão geral presumida”, conforme compreensão desta Corte:



    (...)



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito . […] 



    (ARE 1.102.846-AgR/SC, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 21/08/2018 - grifei) 



    (...)



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    (...)



    (ARE 1.341.486-AgR/PE, Primeira Turma, ministra Rosa Weber - grifei) 



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, tratando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator